Tribunal: TRF3
Processo: 5169464-53.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
418/1327)

5169464-53.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5169464-53.2021.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRMO FURQUIM DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA N.o 1.124/STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, tendo em vista que, contrariamente ao alegado pela autarquia, o reconhecimento da especialidade do labor e consequente revisão do benefício previdenciário levou em consideração o PPP já juntado no requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário, bem como o laudo técnico judicial produzido no curso da presente ação, não se tratando de mero documento novo.

- A parte autora apresentou requerimento administrativo apto, com a documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e análise do requerimento, não se tratando de “indeferimento forçado” ou omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, não restando caracterizado, ademais, desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito.

- Assim, não se nota intenção de burla pelo segurado à necessidade de prévio requerimento administrativo, restando caracterizado o interesse de agir da parte autora.

- No que concerne ao termo inicial, considerando que o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do labor com base no laudo pericial judicial produzido no curso da presente ação, porquanto os documentos apresentados no processo administrativo de revisão não comprovam o caráter especial em todos os interregnos questionados nos autos, impõe-se definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário a partir da data da citação, consoante o item 2.3 do Tema n.o 1.124/STJ, in verbis: “Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5169464-53.2021.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: IRMO FURQUIM DE LIMA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas em condições insalubres.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor exercido nos períodos de 3/4/1984 a 4/5/1987, 9/5/1987 a 13/10/1987 e 1.o/5/2013 a 14/3/2016, homologar os períodos especiais já reconhecidos administrativamente (15/12/1987 a 5/3/1997) e judicialmente (18/11/2003 a 30/4/2013), bem como conceder a aposentadoria especial, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (14/3/2016).

A 8.a Turma desta Corte não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial e o percentual dos honorários advocatícios fossem fixados no momento do cumprimento de sentença.

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Interpostos recursos especial e extraordinário, sustentando, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte autora e pleiteando, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da intimação da juntada do documento comprobatório na esfera judicial ou na data da citação.

Decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação, em consonância com o Tema n.o 1.124/STJ.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos, para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à aplicação do Tema n.o 1.124/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o referido Tema n.o 1.124, fixou as seguintes teses, consoante a ementa abaixo transcrita, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2)Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária. Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(Recurso Especial n.o 1.912.784/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025, grifos no original.)

In casu, o acórdão proferido por esta 8.a Turma reconheceu a especialidade do labor com base no laudo pericial judicial produzido no curso da presente ação (3/4/1984 a 4/5/1987), bem como PPP juntado no requerimento administrativo de pedido de revisão (1.o/5/2013 a 14/3/2016), motivo pelo qual houve a determinação de que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido no momento do cumprimento de sentença, de acordo com a tese a ser fixada no Tema n.o 1.124, consoante trecho, in verbis:

“Quanto ao termo inicial, a adesão à compreensão de que o benefício é devido desde a data do requerimento administrativo, independentemente do fato de a comprovação que permitiu o reconhecimento da atividade como especial ter ocorrido somente em momento posterior, até mesmo em juízo, impunha-se de rigor, nos termos do entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1791052/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019; REsp 1833548/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Nesse mesmo sentido vinha decidindo esta 8.a Turma (ApCiv - 0000106-09.2015.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020; ApelRemNec - 0006780-19.2014.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 16/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; e ApCiv -5002752-60.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020).

Contudo, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”.

Tomando-se em conta que os documentos aptos a demonstrar o exercício de labor em condições insalubres, na totalidade dos períodos ora reconhecidos como especiais – laudo técnico judicial e PPPs –, somente foram produzidos no curso da presente demanda ou do processo administrativo de revisão, configurada resta a hipótese da controvérsia objeto do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando-se que a aplicação da tese a ser fixada no referido Tema n.o 1.124 terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.”

Frise-se que o aresto proferido em sede de embargos de declaração (Id. 329634791) expressamente rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, tendo em vista que, contrariamente ao alegado pela autarquia, o reconhecimento da especialidade do labor e consequente revisão do benefício previdenciário levou em consideração o PPP já juntado no requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário, bem como o laudo técnico judicial produzido no curso da presente ação, não se tratando de mero documento novo.

Ressalte-se, a propósito, que a parte autora apresentou requerimento administrativo apto, com a documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e análise do requerimento, não se tratando de “indeferimento forçado” ou omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, não restando caracterizado, ademais, desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito.

Assim, não se nota intenção de burla pelo segurado à necessidade de prévio requerimento administrativo, restando caracterizado o interesse de agir da parte autora.

No que concerne ao termo inicial, considerando que o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do labor com base no laudo pericial judicial produzido no curso da presente ação, porquanto os documentos apresentados no processo administrativo de revisão não comprovam o caráter especial em todos os interregnos questionados nos autos, impõe-se definir o termo inicial do benefício previdenciário a partir da data da citação, consoante o item 2.3 do Tema n.o 1.124/STJ, in verbis: “Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

Posto isso, em juízo de retratação positivo, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação, mantendo-se, no mais, o acórdão proferido.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA N.o 1.124/STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, tendo em vista que, contrariamente ao alegado pela autarquia, o reconhecimento da especialidade do labor e consequente revisão do benefício previdenciário levou em consideração o PPP já juntado no requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário, bem como o laudo técnico judicial produzido no curso da presente ação, não se tratando de mero documento novo.

- A parte autora apresentou requerimento administrativo apto, com a documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e análise do requerimento, não se tratando de “indeferimento forçado” ou omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, não restando caracterizado, ademais, desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito.

- Assim, não se nota intenção de burla pelo segurado à necessidade de prévio requerimento administrativo, restando caracterizado o interesse de agir da parte autora.

- No que concerne ao termo inicial, considerando que o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do labor com base no laudo pericial judicial produzido no curso da presente ação, porquanto os documentos apresentados no processo administrativo de revisão não comprovam o caráter especial em todos os interregnos questionados nos autos, impõe-se definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário a partir da data da citação, consoante o item 2.3 do Tema n.o 1.124/STJ, in verbis: “Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão